Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703483-72.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A2 ENGENHARIA LTDA - ME, PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME APELADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME, A2 ENGENHARIA LTDA - ME Decisão 1. Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por Pam Scharen Escola e Creche EIRELI - ME e A2 Engenharia LTDA – ME contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos proposta pela segunda apelante em desfavor da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de empreitada celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora de R$ 43.688,87, com correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda e juros de 1% ao mês desde a citação. O pedido reconvencional foi julgado improcedente (ID no 10888983). 2. Diante da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). A autora, por sua vez, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e o valor da condenação também atualizado (CPC, arts. 85, §2o e 86). A reconvinte foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. A autora pediu a concessão da justiça gratuita (ID no 21546653) e juntou documentos nos IDs no 21546655 a no 21546658 e IDs no 21546959 a no 21546963. Oportunizado o contraditório, a ré não se manifestou (ID no 24001279). 4. Intimada para manifestar-se sobre eventual ausência de capacidade para estar em juízo ante o encerramento e baixa da pessoa jurídica (ID no 25718660), as sócias Andreia de Paula e Andrea Tonidandel Andrade pediram a sucessão processual no polo ativo e reiteraram o pedido de gratuidade. Para tanto, anexaram novos documentos (IDs no 25925063, no 25925064, no 25925065, no 25925067, no 25925069, no 25925071 a no 25925076, no 25925078 e no 25925079). 5. É o necessário, cumpre decidir. Da sucessão processual. 6. A autora, A2 Engenharia Ltda. - ME iniciou suas atividades em 15/6/2015 e encerrou todas as suas operações em 30/8/2019. Liquidada a sociedade, cada uma das sócias recebeu, no ato do distrato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas (ID no 21546655). 7. A extinção regular da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, legitimando a sucessão material e processual, nos termos do art. 110 do CPC, observadas as regras do tipo societário e eventual responsabilidade dos sócios. 8. Como a empresa é caracteriza-se como sociedade de responsabilidade limitada, integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão viabiliza-se pela demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 9. A sentença reconheceu crédito de R$ 43.688,87 devido pela ré à empresa extinta. Há recursos de apelação pendentes de julgamento e, por isso, a sucessão processual é medida necessária para que se alcance eventual efetivação do julgado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO.PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. NÃO É CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, tendo em vista que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP). 3. No caso, restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido aos sócios. [...]. (Acórdão 1339776, 07073690320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo na transcrição]. 10. Defiro a sucessão processual requerida com consequente inclusão das sócias no polo ativo da demanda (ID no 25925060). Da gratuidade de justiça requerida pelas sócias. 11. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 12. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 13. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 15. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 16. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 17. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 18. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 19. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 20. A documentação apresentada pelas sócias indica que Andrea de Paula recebeu, em abril/2021, remuneração bruta de R$ 11.310,22 (ID no 25925065) enquanto Andrea Tonidandel auferiu, em março de 2021, R$ 10.186,56 (ID no 25925074). Ambas desempenham funções no Exército e possuem remuneração média incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 21. Apesar de afirmarem que possuem despesas que comprometem substancialmente as rendas, as dívidas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Dispositivo 23. Defiro a sucessão processual para que as sócias da empresa autora, A2 Engenharia Ltda. – ME, Andreia de Paula e Andrea Tonidandel Andrade componham o polo ativo da demanda. 24. Indefiro a gratuidade de justiça requerida pelas referidas sócias ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 25. À Il. Secretaria para que retifique o polo nos termos desta decisão. 26. Após, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO